Tribunal: TJBA
Processo: 8004007-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004007-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO DANIFICADO EM RODOVIA FEDERAL PEDAGIADA. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM RAZOÁVEL CONSONÂNCIA COM A PROVA E A JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por concessionária de rodovia federal e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de acidente provocado por buraco na pista da BR-324. O juízo de origem fixou indenização de R$ 290,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se a Justiça Federal é competente para o julgamento, à luz do Termo de Autocomposição firmado entre a concessionária e órgãos federais;
(ii) se há nexo de causalidade entre a omissão da concessionária e os danos alegados;
(iii) se os danos materiais alegados foram adequadamente comprovados;
(iv) se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração ou redução.

III. Razões de decidir
3. O Termo de Autocomposição firmado entre a concessionária, ANTT, DNIT e União não implica, por si só, a substituição automática da legitimidade da empresa em ações indenizatórias relativas a fatos ocorridos durante a vigência do contrato de concessão. Inexistindo ente federal no polo passivo, mantém-se a competência da Justiça Estadual.
4. A responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de má conservação da rodovia é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988 e nos arts. 14 e 22, do CDC.
5. Comprovada a existência do buraco na pista e os danos ao veículo, bem como a omissão da concessionária em providenciar a adequada manutenção da via, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil.
6. O valor de R$ 290,00, reconhecido como dano material, corresponde à nota fiscal juntada aos autos. Orçamentos apresentados sem prova de efetivo pagamento não justificam majoração.
7. A indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00, revela-se proporcional, considerando a extensão do dano, os transtornos sofridos e a jurisprudência predominante em casos análogos.
8. A ausência de impugnação efetiva ao conjunto probatório impede a reforma da sentença. Os honorários advocatícios foram majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por má conservação da via durante a vigência do contrato de concessão, ainda que haja Termo de Autocomposição firmado com a União. 2. O valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral decorrente de acidente em rodovia pedagiada é compatível com a jurisprudência consolidada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 22.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1175262/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 23/03/2018.

TJBA, Apelação Cível nº 8000118-38.2019.8.05.0136, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 27/08/2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8066272-55.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 18/04/2023.

TJBA, Apelação Cível nº 0800228-56.2015.8.05.0080, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 06/05/2021.

TJBA, Recurso Inominado nº 0000643-91.2023.8.05.0274, Rel. Juiz Rosalvo Augusto Vieira da Silva, 5ª Turma Recursal, j. 18/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004007-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA e outros
e como apelados
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em

NEGAR PROVIMENTO
A AMBAS AS APELAÇÕES, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO
Relator